Tribunal: TJDFT
Processo: 0727883-36.2015.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MULTA MORATÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. AVERBAÇÃO DO “HABITE-SE”. INDIFERENÇA. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 970 E 971). RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora apresentou contrarrazões.

2) Recursos Inominados interpostos pelas partes. A ré requer o conhecimento e acolhimento do recurso para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-o ao pagamento de indenização a título de multa em razão do reconhecimento do atraso na entrega efetiva do imóvel adquirido pela parte autora. A parte autora também interpõe recurso inominado, alegando que a sentença deve ser reformada, pois deve-se considerar a data da efetiva entrega do imóvel e não a data do “habite-se” quanto ao período do atraso. Sustenta ainda a possibilidade da cumulação da multa moratória com os lucros cessantes, tendo em vista que possuem naturezas jurídicas distintas.

3) O atraso na entrega do imóvel é fato incontroverso. Em seu recurso a ré imputa à responsabilidade pelo atraso a fato de terceiro. Contudo, eventual escassez de mão de obra, as condições climáticas ou eventuais dificuldades administrativas para a obtenção da carta de habite-se não caracterizam caso fortuito, pois são fatores comuns no âmbito da construção civil, presumíveis no risco da atividade desenvolvida (fortuito interno), os quais devem ser considerados quando da estimativa do prazo de entrega contratualmente prevista.

4) A expedição da carta de “habite-se”, por si só, pode não corresponder ao momento em que o bem foi colocado à disposição do consumidor para que dele possa usufruir. A mera expedição da carta de habite-se não possibilita a posse e usufruto do imóvel, que somente acontece com a efetiva entrega das chaves. Nesse sentido: (Acórdão n.1166465, 07130260720188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5) Não prospera a suposta mora de 3 (três) meses, porquanto o imóvel tinha como data final para entrega (já com o prazo de prorrogação de 180 dias) o dia 28/01/2013 e o habite-se foi expedido em 26/03/2013. Como comprovado nos autos o imóvel somente foi entregue em 26/03/2013. Convém destacar, ainda, que também não basta a averbação da Carta do Habite-se para que haja o integral adimplemento da construtora em relação à sua obrigação de entregar o imóvel ao comprador, sendo necessário que este seja convocado para que adote as medidas necessárias para se imitir na posse do bem, como realização de vistorias, pagamento de eventuais parcelas remanescentes previstas no contrato ou obtenção de financiamento bancário para quitação do saldo devedor.

6) Inexiste provas de que a ré tenha enviado notificação ao endereço da autora indicado no contrato, a fim de informá-la sobre eventual averbação do Habite-se perante o cartório de imóveis, bem como para convocá-la a adotar as medidas necessárias para o recebimento das chaves. Portanto, caracterizado o atraso, deve a construtora ré ressarcir a parte autora por perdas e danos. O período da mora a ser considerado para o pagamento da indenização correspondente é 28/01/2013 a 26/06/2013, quando ocorreu a efetiva entrega das chaves. A despeito de a ré recorrente ter afirmado que o atraso decorreu da demora na realização do financiamento, não há provas nesse sentido.

7) Em sede de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça – STJ, concluiu ser incabível a cumulação de lucros cessantes e cláusula penal moratória (tema 970): A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. No caso, houve a condenação da empresa ré apenas em relação à multa moratória, afastando-se a pretensão do pagamento de lucros cessantes, aplicando-se, portanto, o entendimento firmado pelo STJ. Assim, a sentença não merece qualquer reparo quanto à referida impossibilidade de cumulação.

8) RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença e condenar o réu ao pagamento de indenização por multa contratual do período de 28/01/2013 a 26/06/2013. No mais, mantidos os demais termos da sentença.

9) Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas em razão da isenção legal. Condenado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação. (Lei no 9099/95, Art. 55).

10) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).